Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008187-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), R. H. HANNA COSMETICOS - EPP - CNPJ: 00.881.843/0001-44 (AGRAVADO), NICLO'S COML LTDA - CNPJ: 43.372.119/0004-40 (AGRAVADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DIFAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STF, o efeito da decisão proferida pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento, que, no presente caso, ocorreu em 3/3/2021 e a ação de origem, impetrada em 26-2-2021.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1008187-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

R. H. HANNA COSMETICOS - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Agravada.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto embora o STF tenha ressalvado da modulação de efeitos as ações judiciais em curso, é certo que o termo final não pode ser a data da publicação da ata da sessão de julgamento, mas sim da própria sessão de julgamento. Pensar de modo diverso poderia resultar em tratamento desigual aos contribuintes mato-grossenses, privilegiando-se àqueles que demandaram em juízo já cientes do resultado da ADI 5469.

Alega que, a decisão incorre em erro ao considerou que a ação de origem foi protocolada em 24/02/2021, quando, na verdade, foi autuada em 26/02/2021, conforme informa o próprio PJE, ou seja, após julgamento da ADI 5469.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

Embora intimada, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Agravada.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do DIFAL, ao argumento da inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela legalidade da referida cobrança, ensejando a interposição do presente recurso.

A liminar também foi indeferida; todavia, ao julgar o mérito, esta Relatora deu parcial provimento, por entender que (...)
o mandamus foi impetrado em 24-2-2021, antes da publicação do julgado (3-3-2021), enquadrando-se, por conseguinte, no conceito de "ação em curso". Ainda, este Sodalício, em decisão recente, de lavra do eminente Des. Márcio Vidal, nos autos do agravo de instrumento no 1006548-12.2021.8.11.0000, publicado em 28-6- 2021, entendeu pela possibilidade da suspensão do DIFAL, em mandado de segurança, consignando que (...) Registro, desde logo, que revejo meu posicionamento anterior, acerca do tema, e, da análise detida nos autos, tem-se que a decisão agravada merece reparo, haja vista que não se deu em consonância com a tese fixada no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral do assunto em tela
(...).

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente, alegando apenas que o termo final para modulação dos efeitos é a data da sessão de julgamento e não da publicação da ata da sessão.

Ocorre que, consoante pontuado na decisão de Id. 130583176, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que
o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento, que, no presente caso, ocorreu em 3/3/2021 e a ação de origem, impetrada em 26-2-2021.

A propósito:

ADI 5439 AgR

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento:
13/4/2021

Publicação:
27/4/2021

Ementa

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes
.

2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento.

Ademais, apenas ocorreu erro material ao constar que o Mandado de segurança de origem foi impetrado em 24-2-2021, quando, na verdade, foi impetrado em 26-2-2021; não havendo qualquer alteração na fundamentação da decisão recorrida.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022